Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-91.2022.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 140.096.681-72 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), STOESSEL SANTOS FILHO - CPF: 106.914.211-53 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000422-91.2022.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

11/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

STOESSEL SANTOS FILHO

Recorrido(s):

JOSE ALVES DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. ORÇAMENTOS QUE DESTOAM DOS DANOS NO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há necessidade de pericia técnica, tampouco a oitiva de testemunhas com a finalidade de apontar o responsável pelo acidente, eis que a dinâmica apresentada no Boletim de Ocorrência é suficiente para verificar que o Recorrente invadiu a via preferência, sem as devidas cautelas, portanto, não restou configurado o cerceamento de defesa e restou confirmada a competência dos Juizados Especiais.

2. Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE ALVES DE OLIVEIRA postula indenização por danos materiais no valor de R$ 44.632,87 (quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), em decorrência de danos em seu veículo por acidente de transito causado pelo Recorrente.

3. Não há que se cogitar a ausência de culpa do Recorrente, tendo em vista que a dinâmica do acidente restou claramente demonstrada, a comprovar a culpa do condutor do veículo de propriedade do Recorrente que invadiu a preferencial sem observar a sinalização de pare e ocasionou danos ao veículo do Recorrido.

4. As provas trazidas aos autos pelo Recorrido são suficientes para comprovar que os danos em seu veículo foram provocados no acidente.

5. Em relação aos danos materiais, entendo que estão suficientemente demonstrados em sua extensão total.

6. Pelas fotografias anexadas ao ID n. 142783206, é possível constatar que o veículo sofreu diversas avarias na parte dianteira e os orçamentos apresentados não destoam dos danos constatados em fotografia.

7. Nesse sentido, verifico o nexo de causalidade para responsabilizar o Recorrente em indenizar o Recorrido por danos morais no valor arbitrados na origem, que melhor reflete a realidade dos danos causados ao veículo do Recorrido.

8. Litigância de má-fé não configurada.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno o Recorrente STOESSEL SANTOS FILHO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,

que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022